Tribunal: TJSP
Processo: 2049466-21.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou impugnação da parte exequente sobre a não observância de comunicados enviados pela executada, referentes a reajustes do plano de saúde. O título executivo estabelece critérios claros para o recálculo das mensalidades, devendo ser aplicados os

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou impugnação da parte exequente sobre a não observância de comunicados enviados pela executada, referentes a reajustes do plano de saúde. O título executivo estabelece critérios claros para o recálculo das mensalidades, devendo ser aplicados os índices autorizados pela ANS. A perícia judicial seguiu rigorosamente os parâmetros estabelecidos na decisão exequenda, não cabendo introduzir elementos estranhos ao título, como os comunicados posteriores da executada. Recurso desprovido.